Tribunal: TJSP
Processo: 1502089-02.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502089-02.2019.8.26.0536,
da
Comarca
de
Guarujá,
em
que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante CLEBER DO NASCIMENTO LAURINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao apelo da defesa e deram provimento
ao recurso ministerial, fixando-se ao réu as penas de 7 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, no
valor unitário mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-02.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação n. 1502089-02.2019.8.26.0536
Comarca de Guarujá - 1a Vara Criminal
Processo n. 4.417/2019
Apelantes / Apelados : Cleber do Nascimento Laurindo e Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Denise Gomes Bezerra Mota
Voto n. 38080
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que Cleber do
Nascimento Laurindo foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformadas, recorrem as partes. O Ministério Público
requer a exasperação na fração de 1/3, pela agravante da reincidência, pois
específica.
A defesa, de sua vez, busca a absolvição, por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, requer seja desclassificada a conduta para a
forma tentada e fixado regime inicial mais brando.
Recursos respondidos, tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pelo não provimento do apelo defensivo e
provimento ao ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-02.2019.8.26.0536 -Voto no
3
Ratifica-se a r. sentença, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pois bem decidiu acerca da
responsabilidade delitiva do acusado, merecendo reparo apenas no tocante
às sanções impostas.
Conforme apurado, o réu e comparsa não identificado
aproximaram-se da ofendida enquanto descia de seu veículo e a
empurraram, violentamente, dela subtraindo o celular. A vítima passou a
gritar por socorro, até que policiais que se encontravam nas proximidades
empreenderam diligências e lograram localizar o acusado, e na posse do
telefone roubado. A vítima e seu marido, que presenciou os fatos, o
reconheceram, com segurança.
A autoria é certa, pese negativa do réu em admiti-la. Alegou
que estava em liberdade condicional, quando policial apareceu com celular
nas mãos, alegando que ele o teria subtraído.
A versão, todavia, restou isolada.
Tanto a vítima, quanto seu marido, ouvidos judicialmente, o
reconheceram, com firmeza, como um dos autores do crime, tornando
isolada a negativa de autoria. Ressaltaram que havia dois indivíduos. Um
deles empurrou, com força, a ofendida enquanto deixava o carro, e puxou o
celular. Em seguida, ambos fugiram.
Os policiais militares corroboraram a acusação. Avisados do
roubo por transeuntes, iniciaram perseguição ao réu, abordando-o na posse
do celular. A vítima e seu marido o reconheceram prontamente.
As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos.
Limitaram-se a trazer circunstâncias de caráter pessoal do réu.
A condenação, portanto, de rigor.
O crime consumou-se, pois houve inversão da posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-02.2019.8.26.0536 -Voto no
4
bem. O réu, juntamente com o comparsa, já havia subtraído o celular e
empreendido fuga. O bem somente foi recuperado graças à pronta atuação
policial. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em decisão proferida em sede de recurso repetitivo, REsp 1499050/RJ,
julgado em 15/10/2015, relator Ministro Rogério Schietti Cruz:
“...RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E
PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art.
543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n.
8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa
subtraída, mediante
violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata
perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido
para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo
independe da posse mansa e pacífica da res furtiva,
restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-02.2019.8.26.0536 -Voto no
5
Aliás, a matéria encontra-se sumulada (Súmula 582 do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada").
Também não há questionar a causa de aumento de pena.
Se a palavra da vítima é suficiente à comprovação do principal (ação de
roubo), também o é para a causa de aumento (concurso de agentes).
Ademais, a majorante decorre da própria dinâmica do evento.
As penas, no entanto, merecem reparo, restando provido o
apelo Ministerial.
Partiram do mínimo legal e, na segunda etapa, de rigor o
acréscimo de 1/3, porquanto reincidente específico o réu (fls. 48/49).
Neste sentido:
(...) A reincidência específica é agravante que sempre
determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do
que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na
senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não
desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V -
Ordem
denegada”.
(Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 04-06-2010).
Na terceira etapa, comprovado o concurso de agentes,
correta a majoração de 1/3, ou seja, no mínimo.
Assim, tornam-se definitivas as sanções do réu em 7 anos, 1
mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502089-02.2019.8.26.0536 -Voto no
6
mínimo.
Finalmente, o regime fechado é o adequado, porquanto
reincidente específico o réu. Além disso, em casos de roubo qualificado,
deve ser fixado regime inicial mais severo, pela clara demonstração de
periculosidade do agente. O agente praticou delito grave, que traz
desassossego à sociedade, o que autoriza o encarceramento mais severo
na fase inicial do cumprimento da pena corporal.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo da
defesa e dá-se provimento ao recurso ministerial, fixando-se ao réu as
penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Augusto de Siqueira
relator